Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700542-19.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: Y. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: IGOR LIMA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Y. S. L., representada por seu genitor I. L. DE O. No caso em apreço, a demanda envolve interesse de incapaz (Y. S. L. – ID 30254145), objetivando o fornecimento do medicamento padronizado off label SIROLIMUS (RAPAMUNE) 1 mg. Assim, com fundamento no artigo 251, inciso V, do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora